Tribunal: CARF
Processo: 10680.903868/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903868/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.988 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ASA COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
A utilização de créditos em PER/DCOMPs posteriores está limitada aos
créditos informados na PER/DCOMP demonstrativa de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-44.296 da 4a Turma da DRJ/BHE, de 26/04/2013 (fls. 139
a 145):
A interessada transmitiu, em 9 de agosto de 2004, a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) numerada 26006.49707.090804.1.3.02-
0103, alegando direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ –
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas apurado no exercício de
2003, ano-calendário de 2002.

Despacho Decisório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903868/2010-95
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903868/2010-95

26006.49707.090804.1.3.02-0103
04265.97792.171106.1.7.02-2579
25638.82761.171106.1.7.02-3664
35165.88013.171106.1.3.02-7395
05314.22999.171106.1.7.02-6584
15063.51013.201106.1.7.02-1566
41203.94033.201106.1.3.02-7011
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o
Despacho Decisório no 005510822, de 4 de outubro de 2011:

PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITO:
26006.49707.090804.1.3.02-0103

PERÍODO DE APURAÇÃO DO CREDITO: Exercício 2003 -
01/01/2002 a 31/12/2002

TIPO DE CRÉDITO: Saldo Negativo de IRPJ

No DO PROCESSO DE CRÉDITO: 10680-903.868/2010-95
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de Intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.

Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto
de renda devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 2.946,54 Somatório das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP: R$ 3.796.61
Imposto devido: R$ 15.186,61
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:

Valor devedor consolidado, correspondente
aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/10/2011.

PRINCIPAL
MULTA
JUROS
59.858,40
11.971,62
56.803,38

Manifestação de inconformidade

Ciente em 20 de outubro de 2011, a interessada apresentou, em 16 de
novembro de 2011, manifestação de inconformidade em que alegava:

[...] em relação à PER/DCOMP n° 26006.49707.090804.1.3.02-0103,
restou
transcrito o lapso temporal de 5 anos entre a transmissão da PER/DCOMP e a
manifestação da Receita Federal do Brasil, [...] razão pela qual restou homologada
tacitamente a compensação levada a efeito, extinguindo o crédito tributário, razão
pela qual não tem como prevalecer a decisão ora impugnada.

Admitia que:

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903868/2010-95

[...] em relação à PER/DCOMP n° 41203.94033.201106.1.3.02-7011
[...] a compensação levada a efeito efetivamente se deu de forma equivocada [...]
razão pela qual a presente manifestação de inconformidade NÃO abrange essas
PER/DCOMP.

A par disso, aduzia que:

O contribuinte pretendeu compensar o crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ acumulado no decorrer do ano base de 2002 [...], no valor originário de R$
45.232,31, consoante demonstrado na Ficha 12 da DIPJ (Doc. n° 03).

A origem do mencionado saldo negativo decorre da subtração do IRPJ apurado
pela Impugnante como devido no exercício, no importe de R$ 15.186,61 (linha 01
da Ficha 12, da DIPJ), e o montante do IRRF informado na DIPJ, no valor de R$
60.418,92 (linha 13 da DIPJ).

Pois bem, efetivamente demonstrada a origem do crédito - saldo negativo do IRPJ
apurado no ano base 2002, exercício 2003, no valor de RS 60.418,92-, abatido
o valor do IRPJ apurado no exercício de 2003 (RS 15.186,61), verifica-se que o
saldo negativo do IRPJ no exercício (RS 45.232,31) é suficiente para compensar
e, via de consequência, extinguir os débitos declarados nas PER/DCOMP n°
04265.97792.171106.1.7.02-2579, 25638.82761.171106.1.7.02-
3664, 05314.22999.171106.1.7.02-6584, 35165.88013.171106.1.3.02-7395
e parte 15063.51013.201106.1.7.02-1566 (Doc. n° 07) e na
PER/DCOMP n° 26006.49707.090804.1.3.02-0103, já homologada
tacitamente, em virtude do decurso do prazo quinquenal.

[...]

A Decisão da DRJ/BHE, datada de 26/04/2013, deferiu parcialmente o pedido da
contribuinte, a qual reconheceu a homologação tácita da PER/DCOMP
no 26006.49707.090804.1.3.02-0103 (que previa saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
no valor de R$ 2.946,54, fl. 132), considerando, no entanto, a impossibilidade de retificá-la com
aumento do saldo negativo de IRPJ de R$ 2.946,54 para R$ 45.232,31.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, em 08/07/2013 (fls.
169 a 178), alegando que a “última” PER/DCOMP foi enviada em 20/11/2006 (argumentos nas
fls.173 e 178; PER/DCOMPs fls. 107 e 111).
Do exposto, a Decisão da DRJ/BHE se referiu à homologação tácita da
PER/DCOMP demonstrativa de crédito de no PER/DCOMP no 26006.49707.090804.1.3.02-0103
(transmitida em 09/08/2004, fl. 132), enquanto a Recorrente, em suas contra-argumentações de
seu Recurso Voluntário buscou aduzir que não teria sido operada tal homologação tácita por
entender que a última PER/DCOMP (compensação de débitos) teria sido enviada em 20/11/2006
(antes de decorridos 5 anos até o Despacho Decisório datado de 04/10/2011, fl. 106).
Por fim, a Recorrente requer:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903868/2010-95

a) Reforma parcial do Acórdão no 02-44.296, por entender ter sido provada a
existência de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 45.232,31;
b) Homologação das PER/DCOMPs n° 04265.97792.171106.1.7.02-2579,
no 25638.82761.171106.1.7.02-3664, n° 05314.22999.171106.1.7.02-6584,
no 35165.88013.171106.1.3.02-7395, no 15063.51013.201106.1.7.02-1566.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere à utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 08/07/2013, vide
Carimbo, fl. 169, face à intimação recebida em 07/06/2013, fl. 168) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, necessário indicar que não houve contra-argumentação da
Recorrente quanto ao reconhecimento, pela DRJ/BHE, da homologação tácita da PER/DCOMP
demonstrativa de crédito no 26006.49707.090804.1.3.02-0103 (que previa saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 2.946,54, fl. 132).
A Recorrente, portanto, buscou aduzir que as “últimas” PER/DCOMPs não teriam
sido objeto de homologação tácita.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903868/2010-95

É que, via de regra, reconhecida a homologação tácita da PER/DCOMP
demonstrativa de crédito pelo valor de R$ 2.946,54, inviável a sua retificação para R$
45.232,31, estando, os demais pedidos de compensação de débitos veiculados por meio de
PER/DCOMPs, limitados ao valor de R$ 2.946,54 informado na PER/DCOMP demonstrativa de
crédito.
Assim, independentemente do argumento da Recorrente, no sentido de que as
“últimas” PER/DCOMPs não teriam sido objeto de homologação tácita, estas PER/DCOMPs
devem observância à PER/DCOMP demonstrativa de crédito, estando esta já homologada
tacitamente e com previsão de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 2.946,54, valor este
incapaz de fazer face aos débitos informados nas PER/DCOMPs dela dependentes.
Ressalte-se ainda que, no âmbito do presente processo, não houve qualquer
demonstração do direito de crédito alegado pela empresa Recorrente, com base em
documentação hábil pautada em escrituração contábil apta à demonstração do direito pretendido,
a exemplo de razão das contas contábeis envolvidas, diário, balanços, extratos de contas
correntes, contratos, notas fiscais, dentre outras documentações capazes de demonstrarem a
verossimilhança de suas alegações.
Assim, a homologação das PER/DCOMPs requeridas, a fim de que débitos nelas
informados fossem compensados, dependeria necessariamente de prévia retificação da
PER/DCOMP demonstrativa de crédito, mediante ampliação do saldo negativo nesta informado,
o que não foi providenciado pelo contribuinte ora Recorrente.
A lei tributária, ao admitir a compensação de créditos tributário, requer o
cumprimento de exigências, no seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

[...]

LEI ORDINÁRIA NACIONAL No 9.430/1996

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903868/2010-95

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
[...]
(grifos nossos)

Não houve, portanto, entrega, por parte do contribuinte, de PER/DCOMP
retificadora capaz de alterar o saldo negativo anteriormente informado, em descumprimento às
normas acima referidas, não cabendo ao CARF, enquanto instância julgadora, a retificação
pretendida, havendo, inclusive, entendimento do próprio CARF nesse sentido, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. A competência para o exame de pedidos de
retificação ou cancelamento de declarações apresentadas é da autoridade administrativa
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo sua
apresentação diretamente no processo, para discussão e análise pelas instâncias
julgadoras, no âmbito do processo administrativo fiscal, sem a prévia e oportuna
apreciação da autoridade competente, antes da instauração do litígio.

(Acórdão CARF no 1302-003.751, sessão de 17/07/2019, Rel. Luiz Tadeu Matosinho
Machado)

A possiblidade de aplicação efetiva, pois, da verdade material, aduzida pelo
Recorrente (fl. 175), requer a sua participação ativa e diligente no âmbito processual, o qual deve
instruir o processo em relação àquilo que lhe cabe oportunamente demonstrar.
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de utilização.
Assim, o Recorrente não demonstrou direito a seu favor, não lhe sendo possível,
portanto, a homologação das PER/DCOMPs informadas.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903868/2010-95

A certeza e, caso constatada, juntamente com a liquidez, constituem-se como
requisitos essenciais para a possibilidade de compensação tributária, em conformidade com a
previsão contida no art. 170, supramencionado, do Código Tributário Nacional – CTN.
A negação da compensação requerida é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração de seu alegado crédito
objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital